Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-62.2020.8.11.0049
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001519-62.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MARIA PEREIRA BARROS - CPF: 988.225.781-04 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JOSE MARIA PEREIRA BARROS - CPF: 988.225.781-04 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001519-62.2020.8.11.0049

Apelação no 1001519-62.2020.8.11.0049

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelante:
JOSE MARIA PEREIRA BARROS

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: JOSE MARIA PEREIRA BARROS

2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C\C DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Não comprovada a origem dos descontos, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente do autor, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001519-62.2020.8.11.0049

Apelação no 1001519-62.2020.8.11.0049

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelante:
JOSE MARIA PEREIRA BARROS

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: JOSE MARIA PEREIRA BARROS

2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica

RELATÓRIO

Recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e JOSE MARIA PEREIRA BARROS.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c\c Danos Morais, movida por JOSE MARIA PEREIRA BARROS em face de BANCO BRADESCO S.A.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar abusivos os descontos realizados pela instituição requerida na conta do autor em nome de Reader's Digest Brasil Ltda, e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 ao autor, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como à restituição em dobro das parcelas descontadas da conta do autor. Condenou ainda, a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação do
BANCO BRADESCO S.A
.
(Id. 109775468): Suscita, preliminarmente, a ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da ação, porquanto afirma que o cadastro ativo de débito automático foi efetuado pela Empresa READER'S DIGEST BRASIL LTDA, não pelo Banco Bradesco, o que comprova que o Recorrente agiu como mero administrador da conta corrente.

No mérito, defende a ausência de responsabilidade do banco ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Aduz que a repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, por não restar evidenciada a má-fé na cobrança.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Apelação do autor
(Id. 109775468): busca, em síntese, a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 109775475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001519-62.2020.8.11.0049

Apelação no 1001519-62.2020.8.11.0049

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelante:
JOSE MARIA PEREIRA BARROS

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: JOSE MARIA PEREIRA BARROS

2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica

VOTO

Recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e JOSE MARIA PEREIRA BARROS.

Ação: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c\c Danos Morais, movida por JOSE MARIA PEREIRA BARROS em face de BANCO BRADESCO S.A.

Sentença: julgou procedente a ação, para declarar abusivos os descontos realizados pela instituição requerida na conta do autor em nome de Reader's Digest Brasil Ltda, e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 ao autor, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como à restituição em dobro das parcelas descontadas da conta do autor. Condenou ainda, a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que está sofrendo descontos ilegítimos em sua conta bancária na instituição requerida, denominados Reader's Digest Brasil Ltda, em valores que variam mensalmente (R$ 4,27, R$ 16,57, R$ 15,53).

Alega que desconhece a origem da dívida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para julgar improcedente ação ou, ainda, saber se é o caso de majorar ou reduzir a indenização por danos morais.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Em que pesem as alegações do banco apelante, nota-se que se trata de relação de consumo, de modo que todos os fornecedores que fazem parte da cadeia de consumo são responsáveis solidariamente em caso de falha na prestação do serviço.

Assim, verifica-se o banco réu permitiu os descontos em débito automático na conta corrente do autor, podendo o consumidor ingressar contra um ou contra todos os fornecedores, eis que respondem solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido:

Recursos de Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais e repetição do indébito. Contrato de seguro. Sentença de parcial procedência. Recurso da Autora e da instituição financeira Corré. Descontos de prêmio de seguro não contratado em conta corrente da Autora
. Ilegitimidade passiva do banco que deve ser afastada. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de consumo.
Súmula 479 do STJ. Seguradora que não se insurge contra a sentença que reconheceu a inexigibilidade dos débitos e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente da Autora. Seguradora que, ao longo da instrução processual, em nenhum momento traz aos autos o contrato assinado pela Autora, comprovando efetivamente a relação jurídica entre as partes. Recurso do banco Corréu, pugnando pelo afastamento da repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Ausência de cautela na contratação e no lançamento dos débitos em conta corrente que não configuram erro justificável. Descontos indevidos. Autora que recorre, pugnando pela majoração da indenização a título de danos morais, os quais devem ser aumentados para o importe de R$ 10.000,00. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CORRÉU DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000768-75.2021.8.26.0032; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Assim, não há falar em ilegitimidade passiva do requerido

Posto isso,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

Pois bem.
T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso,
verifica-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos da conta corrente que demonstram os descontos realizados sob a denominação “READER'S DIGEST BRASIL LTDA”.

Nota-se, portanto, que incumbia ao requerido a apresentação de provas sobre a origem dos descontos e a devida contratação pela parte autora. No entanto, não há nos autos provas nesse sentido.

Ao deixar de produzir as provas, como afirmado pela r. sentença recorrida, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS
- RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha as rés agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionada a legalidade dos descontos, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pelo autor.

Nesse passo, uma vez afastada a condenação por danos morais, resta prejudicado o pedido de majoração desta formulado pelo autor em seu apelo.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do requerido
, com a reforma da sentença, para determinar a restituição dos valores descontados na forma simples e afastar a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para a requerente e 50% para o réu.
Julga-se prejudicado o recurso do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021